Tribunal: TJDFT
Processo: 0753939-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. JUNTA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para prorrogação de licença para tratamento de saúde. A agravante sustenta possuir doenças psicológicas decorrentes do ambiente de trabalho, tendo apresentado atestados particulares recomendando afastamento por 180 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença ou não dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a agravante não logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.
4. O atestado médico particular apresentado indicava a necessidade de afastamento por 180 dias, enquanto a junta médica oficial homologou apenas parte do período. A decisão administrativa não foi impugnada na via administrativa, reforçando a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito. Ademais, a revisão da decisão da junta médica requer dilatação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
6. O pedido formulado no recurso se confunde com o mérito da ação principal, de modo que conceder a tutela pleiteada implicaria supressão de instância e afronta ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se mostrando possível, em sede de agravo de instrumento, a revisão de ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade, quando ausente prova inequívoca em sentido contrário."
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei Complementar no 840/2011, art. 274.
Jurisprudência relevante citada: TJDT, Acórdão 1873720, 0704918-97.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 04/06/2024, publicado no DJE em 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1961250, 0745181-74.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE em 12/02/2025.